Tribunal: TJPA
Processo: 0005676-69.1999.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005676-56.1999.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: THALES CUNHA TRINDADE, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0005676-56.1999.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Reexame Necessário

Comarca: Belém

Sentenciante: Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital

Sentenciado:
Thales Cunha Trindade
(Adv. Almerindo Trindade – OAB/PA – 1.069)

Sentenciado:
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
(Proc. Mun. Wanderlei Martins Ladislau – OAB/PA – 7.542)

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSO POR MORTE.
LEGISLAÇO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇO FEDERAL. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
;

III –
In casu
,
o impetrante
era pensionista do falecido servidor municipal Oswaldo Blanco de Abrunhosa Trindade Neto, falecido no dia 15 de abril de 1997. Portanto, quando da concessão da pensão em favor do impetrante estava em vigor

a
disposição contida no art. 40, §5º, da Constituição Federal, que preceituava que o benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior, motivo pelo qual,
o Juízo Monocrático corretamente concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de realizar, ordenar ou permitir a redução de valores na pensão recebida pelo impetrante;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em sede de reexame necessário, manter inalterada a sentença monocrática, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezida Pastana Mutran
.

Belém, 20 de março de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Thales Cunha Trindade
em face do
Presidente do

Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de realizar, ordenar ou permitir a redução de valores na pensão do impetrante.

Em resumo, na exordial (Num. 1599688 – Pág. 1/8), o patrono do impetrante, então com 08(oito) anos de idade, relatou que o mesmo é filho do servidor público municipal Oswaldo Blanco de Abrunhosa Trindade Neto, falecido no dia 15 de abril de 1997.

Salientou que na qualidade de único filho e dependente de seu falecido genitor, o impetrante se habilitou ao recebimento da pensão devida junto ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, tendo o pleito sido deferido.

Ressaltou que o impetrante, entretanto, passou a receber uma pensão em valor inferior aos vencimentos recebidos por seu pai em vida.

Aduziu, em síntese, que a pensão que o impetrante estava recebendo era ilegal, visto que
deveria receber o valor correspondente a totalidade dos vencimentos do seu pai
, conforme preceituava o art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

Ao final, requereu a concessão de liminar, com a determinação de que a autoridade impetrada efetuasse o pagamento em favor do impetrante da totalidade da remuneração recebida em vida por seu genitor. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de Num. 1599690 – Pág. 2, concedeu a liminar pleiteada e requisitou as informações necessárias da autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (Num. 1599691 – Pág. 1/7), arguindo, em resumo, a ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 1599700 – Pág. 1/2), concedendo a segurança em favor do impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1628043 – Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos (Num. 1719550 – Pág. 1/6), opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise da sentença monocrática, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Thales Cunha Trindade em face do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
, concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade impetrada se abstivesse de realizar, ordenar ou permitir a redução de valores na pensão do impetrante.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

A Constituição Federal dispôs em seu art. 40, §§ 4º e 5º, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista, senão vejamos:

“Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. “

Outrossim, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido da autoaplicabilidade do art. 40, §5º, da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios decorrentes de óbitos anteriores à promulgação da atual Carta Magna.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os arestos seguintes arestos do colendo Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.
2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido. (AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014, PUBLIC 30-05-2014). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL. PENSO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇO DOS FUNDAMENTOS DA DECISO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO.
I. O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal.
II. Agravo regimental improvido. (AI 645327 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009, PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387). (grifos nossos). “

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 41/2003 revogou o sistema de paridade e integralidade, de forma que somente os casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 permitem a concessão de pensão por morte nessas condições.

No caso dos autos, constatei que o impetrante
é pensionista do servidor municipal Oswaldo Blanco de Abrunhosa Trindade Neto, falecido no dia 15 de abril de 1997, conforme se verifica na certidão de óbito de Num. 1599688 – Núm. 12.

Outrossim, quando da concessão da pensão em favor do impetrante estava em vigor
a
disposição contida no art. 40, § 5º, da Carta Magna, segundo a qual,
o benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior
.

Destarte, se o genitor do impetrante recebia, em vida, vencimentos no valor bruto de R$ 635,41 (seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme demonstra o contracheque anexado aos autos (Num. 1599688 – Pág. 13), é evidente que o impetrante faz jus a receber uma pensão correspondente a totalidade dos vencimentos de seu falecido pai, demonstrando o acerto da sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesse egrégio Tribunal, conforme os julgados abaixo transcritos:

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE RECEBIDA A MENOR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §4º E §5º, DA CF/88. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. UNANIMIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 31.01.1998, quando já estava em vigor a disposição contida no art. 40, §4º e §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 3. A Lei Estadual nº 5.011/81 alterada pela lei 5.031/85, prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte. Previsão que contraria a disposição contida no art.40, §5º, da CF/88. Norma constitucional hierarquicamente superior e auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria. 4. As novas regras da pensão por morte (Emenda Constitucional nº 41/2003) não se aplicam ao caso em análise, tendo em vista a data de óbito do ex-segurado. 5. Tese de impossibilidade de incorporação do Adicional de Inatividade e Auxílio Invalidez, suscitada nas informações prestadas pelo impetrado. Afastada. Conforme já destacado, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88), devidamente atualizados, cujos valores serão apurados em sede de liquidação. Precedentes. 6. Manutenção da Sentença em sede de Reexame Necessário. 7. À unanimidade.
(Proc. nº 0017573-11.1998.8.14.0301; 1º Turma de Direito Público; Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; j. 04/11/2019; p. DJe 18/11/2019)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SEGURANDO FALECEU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO NÃO RECEPCIONADA PELA CARTA CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE DEVE CORRESPONDER À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
(Proc. nº 0003533-25.2000.8.14.0301; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Diracy Nunes Alves; j. 30/09/2019; p. DJe 22/10/2019)”

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020